Tribunal: STF
Processo: RE 1524937
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar ordem de habeas corpus impetrada em favor do ora recorrido, proferiu acórdão (eDOC 8, p. 1-10) assim ementado:



    “Habeas corpus — Autorização judicial — Concessão à autoridade policial - Quebra de sigilo dos dados cadastrais de usuários de telefonia móvel — Ordem judicial que determinou ao paciente, na qualidade de gerente da operadora de telefonia celular (OI), o fornecimento de senhas especiais à Autoridade Policial, junto às operadoras de telefonia móvel (TIM, CLARO, CTBC, OI e VIVO), para consulta de dados cadastrais de usuários de telefone celular, a partir do número de IMEI, pelo prazo de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período, mediante solicitação da autoridade policial — Constrangimento ilegal — Ocorrência. 



    Autorização judicial genérica - Excepcionalidade da medida que exige fundamentação suficiente e idônea para legitimar sua utilização — Necessidade de justa causa específica - Indispensável a individualização dos destinatários da quebra de sigilo, objeto das investigações policiais - A quebra do sigilo das comunicações, abrangendo os dados cadastrais, somente poderá ser autorizada pelo Juiz em despacho fundamentado e em cada caso concreto, presentes elementos que justifiquem a medida. Inconstitucionalidade do ato judicial — Violação das garantias constitucionais da intimidade e da privacidade, previstas no artigo 5º, incisos X e XI, da Constituição Federal c.c. artigos 3º, inciso IX e 72, § 2º, ambos da Lei n 9.472/97 (Lei das Telecomunicações). 



    Ordem concedida.”(eDOC 8, p. 2) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 14, p. 1-6).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 19, p. 1-31), com alegação de ofensa ao art. 5º, inciso X, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 17, p. 1-122).



    O Presidente, em exercício, da Seção de Direito Criminal do TJ/SP admitiu os citados recursos (eDOCs 25 e 26). 



    No STJ, negou-se provimento ao REsp 1.620.842/SP (eDOC 38, p. 1-6). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 44, p. 1). 



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo “pelo não provimento do recurso extraordinário” (eDOC 53, p. 1-4). 



    É o relatório.



    Decido.



    A presente irresignação não merece prosperar, sobretudo diante da jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria.



    Assim, porque legítimo e em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da manifestação do Parquet federal que bem equacionou a controvérsia (eDOC 53, p. 1-4):



    “(...)O Recurso Extraordinário não merece provimento. 



    É cediço que esse Supremo Tribunal Federal entende que a proteção a que se refere o art. 5º, XII, da Constituição da República é da comunicação de dados e, não, dos dados em si mesmos. O objeto de tutela mediante a imposição de sigilo não alcança os dados cadastrais. Vejamos: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.03.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INVESTIGAÇÃO. EXPLORAÇÃO DO TRABALHO DE CRIANÇAS E DE ADOLESCENTES. REQUISIÇÃO MINISTERIAL. FORNECIMENTO DE DADOS CADASTRAIS DE CLIENTE DE OPERADORA DE TELEFONIA. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, XII, DA CRFB. IMPROCEDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1148 DA REPERCUSSÃO GERAL. NOVA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – LGPD. LEI Nº 13.709/2018. INOVAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. INVIABILIDADE. 1. A orientação jurisprudencial do STF assinala que a proteção a que se refere o art. 5º, XII, da Constituição da República é da comunicação de dados e, não, dos dados em si mesmos. 2. O acórdão vergastado está alinhado à jurisprudência desta Corte, que reconhece a diferença entre conteúdo de comunicações telemáticas e o mero registro de dados cadastrais de conta telefônica. 3. Inaplicável, portanto, o Tema 1148 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1.301.250-RG, ocasião em que foi reconhecida a repercussão geral da questão ‘limites para decretação judicial da quebra de sigilo de dados telemáticos, no âmbito de procedimentos penais, em relação a pessoas indeterminadas’. 4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido da impossibilidade de inovação em sede recursal. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985). (ARE 1391865 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 14-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20- 02-2024 PUBLIC 21-02-2024) (grifo nosso).



    No entanto, no caso concreto, o pleito é de restauração da decisão que deferiu o fornecimento de senhas especiais à Autoridade Policial, junto às operadoras de telefonia móvel (TIM, CLARO, CTBC, OI e VIVO), para consulta de dados cadastrais de usuários de telefone celular, a partir do número de IMEI, pelo prazo de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período, o que demonstra o intuito de ter o acesso genérico e indiscriminado aos dados cadastrais de qualquer usuário de telefonia móvel e fixa, revelando a patente ausência de justa causa. 



    Cabe ressaltar que o fornecimento de tais dados, de forma genérica e indiscriminada, acarreta clara violação às garantias constitucionais da intimidade e da vida privada, previstas no artigo 5º, inciso X da Constituição Federal. 



    Salienta-se que a jurisprudência dessa Suprema Corte é no sentido de que o afastamento do sigilo de dados telefônicos somente poderá ser decretado, da mesma maneira que no tocante às comunicações telefônicas, nos termos da Lei n. 9.296/96 e sempre em caráter de absoluta excepcionalidade, mediante justa causa, quando o fato investigado constituir infração penal punida com reclusão e presente a imprescindibilidade desse meio de prova, pois a citada lei vedou o afastamento da inviolabilidade constitucional quando não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal ou a prova puder ser feita por outros meios disponíveis, não podendo, em regra, ser a primeira providência investigatória realizada pela autoridade policial. 



    Portanto, a quebra do sigilo das comunicações, abrangendo os dados cadastrais, somente poderá ser autorizada pelo Juízo competente em decisão fundamentada em cada caso concreto, presentes elementos que justifiquem a medida, o que não ocorreu na presente hipótese.” (eDOC 53, p. 2-5; grifos originais e nossos)



    Do exposto, nego seguimento ao presente RE (art. 21, § 1º, RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente